Tribunal: TJES
Processo: 5021056-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021056-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5021056-84.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO HÍGIDA E VÁLIDA. ADESÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO VIA TED. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO PARA COMPRAS COTIDIANAS E NOVOS SAQUES AO LONGO DOS ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DINÂMICA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e reparação por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), arguindo vício de consentimento por acreditar tratar-se de empréstimo consignado comum. Alega falha no dever de informação clara e adequada, afirmando que a modalidade pactuada gera um endividamento perpétuo e lesivo.

3.

Por sua vez, a instituição financeira recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando a higidez do negócio jurídico mediante a apresentação de instrumento contratual
. Ressalta a ciência expressa acerca do produto e a utilização reiterada do crédito e do cartão para compras e saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente quanto à existência de vício de vontade ou defeito na prestação do serviço por violação ao dever de informação clara e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De início, destaco que
a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

Na hipótese, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo ao apresentar robusto acervo probatório que atesta a plena validade do negócio jurídico, consubstanciado no instrumento contratual devidamente subscrito pela recorrente, acompanhado de seus documentos de identificação pessoal e da comprovação da efetiva disponibilização de créditos (saques) via transferência bancária direta (TED). Releva notar que a regularidade da contratação é reforçada pela existência de termos específicos para a liberação de saques complementares, autenticados mediante biometria facial, o que confirma a manifestação de vontade e a identificação da consumidora no ato das transações.

7.

Outrossim, a análise detida das faturas evidencia que a parte autora utilizou o crédito disponibilizado de forma voluntária para a realização de compras rotineiras e múltiplos saques ao longo de anos, comportamento que revela a ciência inequívoca da dinâmica operacional do ajuste e a plena aceitação das cláusulas pactuadas. A fruição regular da função crédito, aliada ao recebimento de sucessivos aportes financeiros, constitui ato incompatível com a alegação de vício de informação ou induzimento a erro.

8.

Por fim, comprovada a livre manifestação de vontade e a regularidade do ajuste, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário na autonomia privada para desconstituir negócio juridicamente válido e integralmente executado, especialmente porque a consumidora usufruiu do crédito disponibilizado por longo período e obteve proveito econômico das transações realizadas.

9.

Diante do exercício regular de direito pela instituição financeira e da inexistência de ato ilícito apto a ensejar nulidade, indébito ou reparação civil, a manutenção integral da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)